Tribunal: STF
Processo: ARE 1531969
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS DECORRENTE DECISÃO DE EMPRESA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. SHOPPING CENTERS. EMPRESA QUE POSSUI COMO OBJETO SOCIAL A COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXPLORAÇÃO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 796, DO STF (RE 796.376). SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O cerne da questão controvertida reside em aferir se a empresa demandante possui o direito à imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, sobre a transmissão de imóveis decorrente de cisão de pessoa jurídica. 



    2. Cabe aos municípios a cobrança de ITBI imposto sobre transmissão de bens imóveis e que, em princípio, quando a transmissão se der nas situações previstas no inciso I do § 2º do 
art. 156 não é possível a referida cobrança. 



    3. Consoante se verifica na transcrição do art. 156, § 2º, inciso I, da CF, a norma prevê duas exceções que fogem à incidência de tributação quanto à transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, de bem imóveis (ITBI), a saber: i) transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital (integralização do capital pelos sócios) e, ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, esta última com a condicionante de que não atue em compra e venda desses bens, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. 



    4. Nesse contexto, é possível observar que a segunda parte do inciso I do § 2º do art. 156 da CF, a saber, ‘nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’, revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. 



    5. Não se verifica da documentação apresentada nos autos qualquer prova produzida pela parte recorrente capaz de desconstituir a conclusão do parecer emitido pelo órgão tributário municipal, não demonstrando a apelante de forma clara e inequívoca que, não obstante a descrição de suas atividades constantes no estatuto social, não possui mais de 50% (cinquenta por cento) da sua receita operacional, nos 
02 (dois) anos anteriores e nos 02 (dois) anos subsequentes à aquisição (art. 37, § 1º, do CTN), ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, limitando-se apenas a afirmar que as atividades descritas no estatuto social não se configuram como atividades preponderantes da empresa adquirente, sem, entretanto, comprovar tais afirmações com dados concretos e objetivos. 



    6. Destarte, considerando que a ora apelante se enquadra na ressalva da parte final do art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que suas atividades preponderantes incluem a ‘exploração comercial, o planejamento e administração de shopping centers, bem como a prestação de assistência técnica e administrativa relativa aos mesmos’ e ‘a compra e venda e locação de imóveis próprios’, não há falar na incidência da imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF, conforme requerido. 



    7. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida” (fls. 1-2, e-doc. 10). 



     



    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados 
(e-docs. 24 e 30). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXC e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, 
a al. a e os incs. II e III do art. 146 e o inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República.



    Argumentou que, “ao contrário do decidido pelo acórdão recorrido, tanto a Carta Maior como o Código Tributário Nacional têm redação clara e objetiva em relação à imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis quando a sua incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica se dá em decorrência de cisão. A única exceção à regra ocorre quando a pessoa jurídica adquirente possui atividade preponderante de compra, venda, aluguel ou arrendamento mercantil de imóveis, análise esta já realizada pelo Fisco Municipal na medida que reconheceu ser hipótese de imunidade, mesmo que parcial” (fl. 16, e-doc. 14). 



    Asseverou haver “documentação que comprova o direito líquido e certo, correspondentes aos períodos de 30.12.2011 a 30.12.2013 e de 31.12.2013 a 30.12.2015, comprovando que a natureza da sua atividade preponderante não decorre de atividade imobiliária, mas sim de prestação de serviços de administração” (fl. 18, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 38).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma ser “inequívoco que as Súmulas nº 660 e 339 do STF são totalmente inaplicáveis ao caso concreto” (fl. 13, e-doc. 44).



    Reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede o conhecimento e o provimento do presente recurso (fl. 13, e-doc. 44).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Sobre a alegada contrariedade aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 38).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não consta dos autos eletrônicos ter o agravante interposto agravo interno no Tribunal de origem, tornando-se preclusa as matérias referentes à ausência de fundamentação do acórdão recorrido e à afronta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    7. Rever a conclusão constante do acórdão recorrido demandaria análise da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional) e reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. DESINCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. RETORNO DE BEM INTEGRALIZADO AO MESMO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.534.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Direito Tributário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Cisão parcial. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos 
de declaração rejeitados” (RE n. 1.531.112-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário 
quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.447.120-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Tributário. 3. Análise de imunidade do ITBI. Transferência 
de imóveis. Cisão parcial de empresa. 4. Reexame de acervo 
fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.056.354-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora